Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726693-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO NEVES COSTA AGRAVADO: EMANUEL SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO NEVES COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701718-44.2022.8.07.0003, acolheu a impugnação à penhora para desconstituí-la, afastando a alegação de preclusão e determinando o depósito em juízo dos valores levantados pelo exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, após a realização do bloqueio e penhora de valores via Sisbajud, o executado não se manifestou no prazo legal para comprovar a impenhorabilidade do valor penhorado e, quando a Defensoria Pública ingressou nos autos, manifestou ciência sem recurso, logo, a oportunidade de comprovar a impenhorabilidade dos valores está preclusa. Informou que o juízo havia determinado a expedição de alvará e os valores foram levantados pelo exequente/agravante, que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva, além do que não restou comprovado que o valor é impenhorável. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da penhora. Preparo juntado no ID no. 48628709. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o agravante terá que efetuar o depósito do valor já levantado após a expedição de alvará de levantamento determinado pelo juízo. Ademais, o mérito recursal envolve discutir se a matéria é ou não de ordem pública e se operou ou não a preclusão quanto à comprovação da (im)penhorabilidade da verba bloqueada. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está devidamente preenchido, pois pela narrativa da petição recursal infere-se que pode ter havido preclusão quanto à oportunidade de comprovar, no prazo legal, a impenhorabilidade da verba bloqueada, inferência essa que pode ser afastada quando da análise mais apurada dos autos, o que deve ser feito em cognição exauriente, quando for julgado o mérito do presente recurso. Em análise sumária do feito, considerando a boa-fé é de bom alvitre determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo, a fim de evitar dano irreparável ao exequente. Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador